Tribunal: TJMT
Processo: 1050727-39.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050727-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ERIKA MIRANDA DA SILVA - CPF: 017.374.361-75 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊNCIA
–

ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA ADEQUAÇÃO DA CARGA
DE
ENERGIA ELÉTRICA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO
–
DANO
MORAL
NÃO CARACTERIZADO –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Não obstante a
parte autora
tenha solicitado
de carga no fornecimento de energia
e tenha alegado
demora excessiva para o atendimento do pedido
, não há que se falar em
indenização por danos materiais e morais, se houve necessidade
de
adequação da unidade consumidora
pela concessionária de energia,
send
o
o
serviço regularmente
atendido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ERIKA MIRANDA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização a Títulos de Danos Morais

ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
p
rocedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo-se o feito,
bem como

condenou a
parte
autora
ao pagamento das
custas processuais e na verba honorária
,
arbitrad
a

em
1
0
% do valor
atualizado

da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita
.

Em suas razões recursais (ID
195569671
),
a
lega

a parte
apelante que
quando solicitou o aumento de carga em 02/10/2020, já havia adquirido o novo padrão e feito as instalações para receber a força elétrica 220, segundo as normas exigidas pela apelada (atendida as exigências normativas da Resolução nº 414/2010 da ANEEL)
.

Aduz que
em 02/10/2020, a concessionária de energia solicitou o prazo de 05 dias para execução do serviço, ou seja, já contrariando a norma estabelecida no artigo 30, da ANEEL que prevê prazo de 03 dias uteis e, conforme consta do Histórico de ordem de Serviço, o medidor só foi substituído em 23/10/2020, ou seja, do dia 02/10/2020 descontado
s
os 03 dias l
í
cito
s
pelo regulamento, h
avendo
uma demora injustificada de exatos
18 dias do limite permitido para execução do serviço, o qual deve ser prestado de modo eficiente,
sendo
evidente a falha na prestação do serviço
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para condenar a apelada pelos danos morais sofridos
,

em razão da
falha na prestação dos serviços
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
195569675
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
195569167
)
que
a

parte
autor
a

é consumidor
a
dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica,
a qual solicitou em outubro de 2020 a ligação do ramal 220 junto à requerida, que, por sua vez, informou o prazo de 05 dias para execução do serviço
.

Afirmou que
se passaram mais de 20 dias e o serviço não foi executado, mesmo após realizar reclamações pela via administrativa
.

Assim, ajuizou a presente ação, a qual foi deferida a liminar para que a empresa ré, no prazo de 05 (cinco) dias, realize a vistoria no imóvel da autora UC. 6/1191578-2 e, caso esteja regular, segundo as normas da ANEEL, proceda a ligação do ramal 220, ou aponte a irregularidade para serem sanadas pela requerente (ID 195569185), bem como requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli

julgou
im
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/apelada
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais
em razão da falha na prestação dos serviços
.

Ao analisar as provas constantes dos autos, o juiz singular consignou que pelos documentos acostados com a inicial, não houve a comprovação
do dano moral
,
sob a seguinte fundamentação
:

“
Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é improcedente.

Afirma a autora na petição inicial que em 02/10/2020, após atender todas as exigências da Resolução 410 da ANEEL, solicitou a ligação do ramal 220, tendo a requerida solicitado prazo de 05 (cinco) dias para execução do serviço. Prazo que não foi cumprido, pois, passaram-se vintes dias sem notícias quanto à realização da vistoria necessária para adequação de sua demanda. Fato esse que ensejou a propositura do presente feito em 22/10/2020.

Todavia,
na contestação a ré confirmou que a autora solicitou o aumento de carga no dia 02/10/2020, contudo, ao contrário do alegado, a concessionária ré efetuou a vistoria da unidade consumidora, a fim de investigar a adequação técnica desta para suportar a tensão requerida pela autora, consoante Resolução 410 da ANEEL. Destacou que no dia 07/10/2020, a concessionária ré procedeu com o primeiro aumento de carga na unidade consumidora, posteriormente, no dia 15/10/2020, fora feita uma nova vistoria na unidade consumidora para investigar a necessidade de fazer novos ajustes na rede elétrica para
atender com segurança e efetividade a solicitação de aumento de carga feita pela autora, o que resultou em novo aumento de carga procedido no dia 20/10/2020.

Ademais, a concessionária ré apresentou o histórico de ordens de serviço (id. 64110564) que se refere ao procedimento efetuado na Unidade Consumidora da autora e oferece sustento as suas argumentações.

Além disso, em sua impugnação a contestação a requerente afirmou que “o serviço solicitado não comporta apenas sobrecarga na rede, faz-se necessário altear o cabeamento da rede de 110 para 220 e ligar a rede ao padrão, fato que só ocorreu após decorrido 05 dias do protocolo

desta Ação” (69898041 - Pág. 5).

No entanto, a demanda foi inicialmente proposta sobre o fundamento de

inexistência de vistoria para o aumento de carga, o que ocorreu antes mesmo da propositura da presente

demanda. Afinal, foram realizadas duas vistorias, a primeira em 07/10/2020 e a segunda em 15/10/2020,

fatos omitidos na exordial, já que seu argumento era a ausência de atendimento e inspeção, bem como,

afastam a verossimilhança das suas alegações.

Portanto, certo é que os serviços prestados pela requerida revestiram das

formalidades legais necessários.
Tendo vista que, após a solicitação administrativa ocorrida em

02/10/2020, a requerida realizou vistorias na unidade consumidora da demandante para o aumento de

carga nos dias 07/10/2020 e 15/10/2020, tendo os serviços sido concretizados em 20/10/2020, antes da

propositura da presente demanda em 22/10/2020, tempo esse razoável para o aumento de carga de

energia elétrica.

Nesse contexto, importa observar que, inobstante a responsabilidade objetiva

do fornecedor, é dever do consumidor provar os fatos alegados, notadamente a falha na prestação do

serviço e os danos correlatos. Ressalte-se, neste tocante, que a inversão do ônus da prova não exonera a

parte autora de provar, minimamente, o fato constitutivo do direito alegado.
”
(ID
195569670
, p.
3
)
(
g.n
.)

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/apelada em resolver a questão do
aumento
da
carga de
energia elétr
ica
.

Verifica-se pelo Histórico de
Ordens de Serviço,
constante no ID
195569655,
que a concessionária realizou vistoria e aumento de carga nos dias 02/10/2020 – 07/10/2020 e 15/10/2020
–
20/10/2020, assim, não ficou demonstrada o descaso da concessionária na solução do problema
.

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo
à
demandada/apelada comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa o autor/apelante de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, não ocorreu.

Deveras,
para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário
a presença dos
pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano
moral indenizável à parte autora, uma vez que
ausente a demonstração de que, a
situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMINAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. 1. TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA VISANDO À COMINAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
2. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EM ATENDIMENTO AO PEDIDO DE LIGAÇÃO, FOI CONSTATADA A AUSÊNCIA DE PADRÕES TÉCNICOS, O QUE IMPEDIU O ATENDIMENTO DO PEDIDO. NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA ILEGAL, TAMPOUCO A INJUSTIFICADA RECUSA, NÃO RESTAM COMPROVADOS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC).
3. NÃO CARACTERIZADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELA RÉ, NÃO HÁ SE FALAR EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. 4. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DO AUTOR DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 50008271020198210030,
Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 31-01-2022) (
g.n
.)

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
. Elevo os honorários advocatícios em mais 2%, respeitada a gratuidade judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024